Tribunal: TCU
Processo: 020.950/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 1o e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 106, § 4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, fazer a comunicação do subitem 1.8. abaixo, retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, dar ciência desta deliberação ao denunciante e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Sefip (peças 13-15): 1. Processo TC- Processo 020.950/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Encaminhar cópia da instrução de peça 13 e desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com cópia para o órgão de controle interno, para que apure os fatos noticiados e comunique ao TCU no relatório anual de gestão da entidade, sobre os registros analíticos das providências adotadas, com fulcro no art. 106, §§ 3o e 5o da Resolução-TCU 259/2014.